Tribunal: TJES
Processo: 0000844-11.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000844-11.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI VESPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 306 DO CTB.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ULTRAPASSADO. REGIME INICIAL. ART. 33, §2º, “C”, CP. SÚMULA 269 STJ.
RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O período depurador da reincidência se inicia da extinção da punibilidade e não do trânsito em julgado da condenação.

2. Diante da presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, devem estas serem integralmente compensadas em virtude de serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do STJ firmado no Tema nº. 585.

3. Ainda que a reprimenda imposta ao réu seja menor que 04 (quatro) anos, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da reincidência, não é possível fixar o regime inicial no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal c/c Súmula 269 do STJ.

4. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDERLEI VESPER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MI
N
ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº. 9.503/97 à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
VANDERLEI VESPER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MI
N
ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº. 9.503/97 à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Inicialmente, importa ressaltar que não se discute a autoria e materialidade do delito em voga, o qual está consubstanciado pelas provas constantes dos autos, mas sim, em especial, busca-se a exclusão da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial aberto, razão pela qual passo a julgar o referido pedido.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê como pena em abstrato o intervalo de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base em 01 (um) ano de detenção, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias).

Já na segunda fase, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, preponderando-se na fração de 1/12 (um doze avos) a agravante, com a fixação da pena intermediária em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Aduz o apelante que a ação penal nº. 0001691-23.2016.8.08.0056 não poderia ser utilizada para fins de reincidência porque já se passaram mais de 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado ocorrido em 01/11/2016.

Ocorre que o art. 64, inciso I, do CP veda a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito para embasar a reincidência.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, o período depurador da reincidência se inicia da extinção da punibilidade, ocorrida em 14/02/2019, e não do trânsito em julgado da condenação (01/11/2016).

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência.

Por outro lado, considerando a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, compenso-as integralmente em virtude de serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do STJ firmado no Tema nº. 585.

Assim, reformo a pena intermediária, estabelecendo-a em 01 (um) ano de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena intermediária de 01 (um) ano de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que a reprimenda imposta ao réu seja menor que 04 (quatro) anos, é certo que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de o acusado ser reincidente, não sendo possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal c/c Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, mantenho o regime inicial no semiaberto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.